Tribunal: TJES
Processo: 0005417-18.2013.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0005417-18.2013.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CENTRO DE CIRURGIA PLASTICA E REABILITACAO DO BRASIL SS LTDA e outros
APELADO: SIRLEI LOURENCO MACHADO
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS AFASTADA.
CIRURGIA PLÁSTICA EMBELEZADORA
. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO.

ASSIMETRIA MAMÁRIA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Com efeito, o art. 370 do CPC e o princípio do livre convencimento autorizam o julgador a somente determinar a produção das provas que entender necessárias ao deslinde do feito, nada justificando uma complexa atividade probatória quando as questões a serem decididas são puramente de direito, ou, embora envolvendo fatos, já se encontram estes devidamente elucidados por prova pericial. No caso, tal como consignado pela julgadora
a quo
, o depoimento pessoal da apelada
é desnecessário e
inócuo para o deslinde da lide,
“a uma pela robustez do acervo documental já carreado aos autos pelas partes; a duas, pela conclusiva prova pericial médica produzida mediante amplo contraditório; a trés, pelo fato de que as questões controvertidas estão suficientemente esclarecidas e sanadas diante do harmônico conjunto de provas”
.

2. Ademais, a ausência de intimação para a apresentação de memoriais ou alegações finais, por si só, não gera nulidade processual, impondo-se a demonstração de efetivo prejuízo, em virtude da aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e
pas de nullité sans grief
.
In casu
, a ausência das alegações finais não configurou cerceamento de defesa, porquanto as partes tiveram conhecimento dos fatos e dos documentos contidos nos autos, sendo, inclusive, intimadas anteriormente a sentença acerca da perícia e dos esclarecimentos trazidos pelo
expert
, oportunidade em que
os apelantes peticionaram reiterando a matéria de defesa, a fim de que fosse julgada improcedente a pretensão exordial.

3.
Como é de conhecimento,
“a cirurgia estética é uma obrigação de resultado, pois o contratado se compromete a alcançar um resultado específico, que constitui o cerne da própria obrigação, sem o que haverá a inexecução desta”
.
(REsp n. 1.395.254/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/10/2013, DJe de 29/11/2013).

4.
Do cotejo dos elementos probatórios coligidos aos autos, principalmente da análise da prova pericial, denota-se que a apelada não alcançou o resultado que esperava, sendo notória a assimetria existente entre os seios após o procedimento.
Na linha do fundamentado pela julgadora
a quo
, o laudo pericial, acrescidos dos esclarecimentos, é no sentido de que as mamas apresentam no pós-operatório alteração do tamanho, havendo modificação estética corporal da apelada e, por conseguinte, erro médico em se tratando de cirurgia estética embelezadora.

5. E
m virtude da quebra da legítima expectativa com o resultado do procedimento estético, bem como em vista da visível assimetria dos seios, somado ao tempo em que aguarda pela
cirurgia reparadora, afigura-se caracterizado o dano moral e estético.

6. A fixação dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) cumpre, no particular, a função pedagógico-punitiva de desestimular o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido da paciente
Em relação ao dano estético
, igualmente mantido o valor de R
$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme votos divergentes.

7. Recurso desprovido, por maioria de votos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso
.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL 0005417-18.2013.8.08.0021

DATA DA SESSÃO: 27/03/2023

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA (RELATOR):-

rata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUIS EDUARDO BARBOSA
e
CENTRO DE CIRURGIA PLASTICA E REABILITAÇÃO DO BRASIL SS LTDA
, haja vista estarem inconformados com a sentença (fls. 428/434 – digitalizadas) que julgou parcialmente procedente a pretensão traçada por
SIRLEI LOURENÇO MACHADO
na petição inicial desta
“ação de indenização por danos estéticos e morais c/c exibição de documento”
, conforme segue adiante:

[...]
DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
, na forma do inciso I do Art. 487 do CPC e para tanto,
RESCINDO
o contrato de prestação de serviços firmado com os réus, bem como
CONDENO
ambos
,
solidariamente, no pagamento de danos morais que fixo em R$ 10.000,00 (quinze mil reais) e
DANOS ESTÉTICOS
no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ambos com juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação (Art. 405, CC) e correção monetária a contar deste arbitramento (Súmula 362 do STJ).

CONDENO
os réus, ainda, a custearem as despesas com a realização de cirurgia reparadora dos seios da autora, compreendidas nos honorários do cirurgião plástico e do anestesista, diárias hospitalares e aquisição das próteses de silicone da mesma marca daquelas já implantadas.

Por fim, por força do parágrafo único do Art. 86 c/c § 2º do Art. 85, ambos do CPC, condeno os réus no pagamento integral das despesas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 12% sobre o valor atualizado das rubricas condenatórias acima imputadas, considerando a sucumbência mínima da autora, a razoável qualidade do trabalho prestado pelo profissional, o pouco zelo deste no atendimento tempestivo dos chamados judiciais, o mediano tempo gasto para a elaboração do trabalho intelectual, a pouca complexidade da causa e a facilitação do serviço pela localização do escritório dos causídicos nesta Comarca. [...]

Em suas razões recursais (fls. 437/494 – digitalizadas), os apelantes alinham o seguinte: (i) houve cerceamento do seu direito de defesa, porquanto não oportunizada a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal da apelada; (ii) não foi oportunizada a apresentação de razões finais, contrariando o que determina o CPC e, assim, os princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório; (iii) inexiste nexo causal entre os danos supostamente experimentados pela apelada e a conduta do profissional médico; (iv) não é possível atribuir nexo e responsabilidade ao médico cirurgião plástico as supostas alterações de tamanho das mamas e posição do mamilos, mormente quando a apelada
“apresenta condições físicas que demonstram seu desnivelamento corporal e que sua perna direito é menor que a esquerda”
; (v)
“a suposta assimetria das mamas trata-se de uma característica fisiológica do organismo da própria autora [apelada] e, nesse sentido, não pode ser caracterizada como erro médico, haja vista ser imprevisível e não ser consequência da técnica cirúrgica adotada pelo médico cirurgião”
; (vi) ademais, a apelada tinha ciência dos riscos e, ainda, de que poderia ser necessária a realização de procedimentos cirúrgicos complementares, o que não por ela oportunizado, e; (vii) o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por danos estéticos não podem prosperar, pois não condizem com as peculiaridades do caso, principalmente considerando que o infortúnio teve como causa fatores biológicos da própria apelada, os quais transcendiam a conduta e técnica médica adotada.

A apelada apresentou contrarrazões (fls. 500/507 – digitalizadas).

É o sucinto relatório.

Ao julgamento.

*

O SR. ADVOGADO SÉRGIO AUGUSTO BOSCHETTI:-

Ilustríssimo desembargador Presidente, ilustríssimo desembargador relator, doutor Jorge Nascimento Viana, a quem rendo as minhas homenagens, e estendo aos demais desembargadores. Sempre, independente do caminho do voto, é sempre um voto pautado na justiça e na legalidade e tenho certeza, que independente de conseguir ou não êxito vou aprender nessa nessa tarde. Ilustríssimos serventuários, Procurador de Justiça demais presentes.

Excelências, eu gostaria de fazer a sustentação oral, em que pese, o julgamento a parcial procedência, porque de fato, o laudo pericial, ao nosso ver, deixa claro que não houve erro médico.

E aqui eu explico.

Trata-se essa ação de uma cirurgia plástica onde a autora fez alguns procedimentos cirúrgicos, em sua face, pálpebra, e aquela narra: Pálpebra, tira rugas, não sei o nome, mas, enfim, papada tudo isso, e também em seus seios. E o laudo pericial , ele determina, ainda que ele determina um insucesso na cirurgia, ele determina só nos seios, em relação a assimetria dos seios. E aí que está, e de fato isso existe, de fato está lá no laudo pericial assimetria dos seios, mas por que essa simetria dos seios? O perito deixou bem registrado, que a assimetria dos seios é porque a requerente, ela tem um problema na lateral de seu corpo, do lado direito, ou a perna é menor, um lado é menor do que o outro.

Então ele deixa, logo na avaliação clínica da pericianda, nas folhas 258, ele deixa claro:

“Exame clínico das pernas e joelhos, perna e tornozelos, estruturas desniveladas para a direita, sugerindo alteração do tamanho do MM2.

Exame clínico do quadril direito, esquerdo e articulação. Estruturas do quadril desnivelados para a direita, sugerindo alteração do tamanho dos MM2, sendo aparentemente o direito menor que o esquerdo.

Exame clínico dos ombros. Estrutura dos ombros desnivelada para a direita, sugerindo alteração do tamanho.”

E aí vem exame clínico das mamas.

Então ele vem narrando que de fato estão desniveladas e estão desproporcionais, porém, ao final, última frase ele utiliza: O desnivelamento dos ombros, quadril e pernas, podem influir na posição das mamas, já desvia o eixo corporal.

Aqui eu acredito que ele queria dizer: Já que desvia o eixo corporal.

Então veja bem!

Ainda que exista esse desnivelamento, isso é causado por uma situação intrínseca da altura, é causada pela fisiologia dela, não por conta de um erro, não por conta de uma atecnia cirúrgica.

E aí sim, talvez nós podemos pensar: Ora se ele já tinha ciência desse desnivelamento, ele teria que corrigir de fato. Por isso que no contrato de prestação de serviços, e o próprio perito registrou isso, há a inclusão de que seria necessário exame, procedimento cirúrgicos complementares.

Porque veja bem excelências, e aqui eu faço, sem querer banalizar a situação e nem querer expor ao ridículo, mas para que a gente consiga ficar, consiga ter uma condução visual melhor. Imagina o seguinte: Imagina uma parede fora do prumo, e que tragamos agora aqui um engenheiro para consertá-la. Ele tem duas maneiras, ou ele quebra a parede toda e constrói uma nova, zero do prumo, ou ele vai fazendo devagar, ele passa mais uma massa aqui mais uma massa lá, apura, aí o tempo vai secar aquela massa, o concreto vai puxar, ele volta, talvez tenha que botar mais massa, e aquilo se repete. Na cirurgia plástica, fora as condições, e aqui, mais uma vez peço escusas, não quero banalizar, o corpo humano ele cicatriza, o corpo humano, ele se retrai, o corpo humano ele se enrijece, e isso o perito deixa claro, o processo cicatricial ele pode ter modulado o corpo, então aquilo que você visualiza, no momento do ato cirúrgico, não necessariamente vai ser aquilo que você visualiza depois de 6 a 12 meses, que é o período de maturação da cirurgia.

Então, por isso, que nos contratos de cirurgia plástica, principalmente nos casos em tela, onde haja uma assimetria corporal, o cirurgião plástico ele se reserva na possibilidade de fazer os procedimentos cirúrgicos complementares, o que é preconizado na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, inclusive, foi objeto de análise pelo perito. Tá, mas por que esse cirurgião plástico não fez essa cirurgia? Porque a própria autora não quis, e assim o perito deixou registrado, nas folhas 256, na declaração da pericianda. Ela simplesmente disse que perdeu, sem estabelecer um nexo, sem estabelecer uma justificativa, ela simplesmente fala que perdeu que, em que pese :

“O médico se ofereceu para refazer a cirurgia, mas perdeu a confiança no mesmo, pois ele insistia que o resultado era normal, e ela não aceitou mais nenhuma intervenção do referido profissional”.

Então, foi ela que não quis, a continuidade do serviço, mesmo que, como o perito deixa registrado , em todos os quesitos, mesmo que essa questão da possibilidade de procedimento cirúrgico complementares tivesse estampado em todos os termos de consentimento informado , assinado, contrato em tudo, inclusive, verbalizado em consulta.

Então ela não quis, ela abandonou. Nós temos já várias jurisprudências que determinam, que quando a questão que revela assimetria do corpo humano, apesar de que o corpo humano não é totalmente simétrico, mas quando há uma assimetria acentuada como é o caso, e isso é proveniente da própria estrutura corporal do paciente, não havendo uma atecnia na cirurgia, isso é não traduz em nexo causal com o próprio ato cirúrgico que retiraria possibilidade de uma responsabilização civil.

Nós temos também, que quando a autora abandona o tratamento, não oportunizando que o médico conclua aquilo que iniciou, ela também estaria assumindo ônus do resultado, até então obtido, principalmente quando aclamado no termo de consentimento informado, como foi o caso, o que caracterizaria culpa exclusiva da vítima e de acordo com o próprio Código de Defesa do Consumidor não traria a responsabilidade civil ao médico.

Entendemos, que o Juiz de primeiro grau , o Juiz aquo, ele acabou entendendo, interpretando de uma maneira diversa em primeiro momento, até porque, ele viu os esclarecimentos periciais talvez de uma maneira equivocada.

E aqui s trazemos, na sentença ele registrou o seguinte:

“Que, as folhas 376, na peça complementar, o perito afirmou literalmente, cumpre esclarecer que estamos tratando de cirurgia estética e não cirurgia estética reparatória de forma que o que prevalece é o resultado.”

Só que aqui o meritíssimo Juiz interpretou de maneira equivocada porque o perito não escreveu isso, quem escreveu isso foi a parte autora. O que o perito fez foi o seguinte e aqui eu fiz questão de trazer os primeiros esclarecimentos, em folhas 376 a 381 um dos primeiros esclarecimentos do perito, ele transcreveu, ele narra

“A manifestação da parte autora será integralmente transcrita nesta peça”.

Então ele transcreve toda a manifestação da parte autora e as conclusões dele, ele bota em um retângulo. Sempre tudo que está fora do retângulo, nesta peça, é a manifestação da autora que ele transcreveu, a manifestação dele é só o que está em retângulo, e ele basicamente repete que já tinha escrito no seu laudo, que é a questão da assimetria própria da autora, tendo em vista, o lado do seu corpo ser maior que o outro.

Então excelência, por tudo que aqui consta , entendemos que não há nenhum equivoco, e nenhuma falta de técnica cirúrgica a ser aplicada ao cirurgião. Ele havia informado a autora e o perito fez questão de registrar isso, havia informado que deveria aguardar a maturação da cirurgia, e que talvez seria necessários os procedimentos cirúrgicos complementares, como foi o caso. Veja que o perito quando ele fala do procedimento cirúrgico complementar, ele não fala que é algo difícil de fazer, ele não, ele trata com com tranquilidade que é algo que se espera de uma cirurgia plástica, principalmente daquela demanda.

Então, isso tudo foi informado, e a autora abandonou o tratamento, de forma ao nosso ver injustificada, porque até então não houve nenhum desencontro de informações. O médico ele seguia tudo que havia sido combinado.

Mas ainda assim, ainda que se interprete qualquer responsabilidade, nós visualizamos que é mínima. A condição de assimetria já era corporal, já era biológica da paciente. O médico cirurgião não teve nenhuma ingerência na assimetria, pelo contrário, ele tentou resolver, ah, mas ele não conseguiu resolver, ok, vamos avaliar o que ele não conseguiu resolver. Não há assimetria em si, porque a assimetria já era pré-existente, se gerou-se uma expectativa frustrada, vamos avaliar a expectativa que foi frustrada, o dano estético em si, neste caso, ao nosso ver ele inexiste, porque ele já existia antes da cirurgia. Ah, mas se não foi corrigido é dano estético, ao nosso ver não, é uma expectativa que foi frustrada, poderia configurar dando moral, não dando estético. Até porque, a própria sentença já coloca e atribui a obrigação de custear uma cirurgia reparadora, o que é a nosso ver também configuraria um bis in idem, porque pela assimetria estão sendo aplicado, aplicados duas condenações.

Então excelências, ainda, ainda que seja mantido qualquer condenação, entendemos que deve ser rechaçada a questão da condenação no dano estético, e quanto ao dano moral , deve ser minorado ao mínimo, porque não teve nenhuma condução não teve nenhuma razão. O dano em si está completamente desproporcional ao ato gerado pelo médico cirurgião. É como nós pedimos, impugnamos a vossa excelência .

Muito obrigado excelências.

*

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUIS EDUARDO BARBOSA
e
CENTRO DE CIRURGIA PLASTICA E REABILITAÇÃO DO BRASIL SS LTDA
, haja vista estarem inconformados com a sentença (fls. 428/434 – digitalizadas) que julgou parcialmente procedente a pretensão traçada por
SIRLEI LOURENÇO MACHADO
na petição inicial desta
“ação de indenização por danos estéticos e morais c/c exibição de documento”
, conforme segue adiante:

[...]
DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
, na forma do inciso I do Art. 487 do CPC e para tanto,
RESCINDO
o contrato de prestação de serviços firmado com os réus, bem como
CONDENO
ambos
,
solidariamente, no pagamento de danos morais que fixo em R$ 10.000,00 (quinze mil reais) e
DANOS ESTÉTICOS
no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ambos com juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação (Art. 405, CC) e correção monetária a contar deste arbitramento (Súmula 362 do STJ).

CONDENO
os réus, ainda, a custearem as despesas com a realização de cirurgia reparadora dos seios da autora, compreendidas nos honorários do cirurgião plástico e do anestesista, diárias hospitalares e aquisição das próteses de silicone da mesma marca daquelas já implantadas.

Por fim, por força do parágrafo único do Art. 86 c/c § 2º do Art. 85, ambos do CPC, condeno os réus no pagamento integral das despesas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 12% sobre o valor atualizado das rubricas condenatórias acima imputadas, considerando a sucumbência mínima da autora, a razoável qualidade do trabalho prestado pelo profissional, o pouco zelo deste no atendimento tempestivo dos chamados judiciais, o mediano tempo gasto para a elaboração do trabalho intelectual, a pouca complexidade da causa e a facilitação do serviço pela localização do escritório dos causídicos nesta Comarca. [...]

Em suas razões recursais (fls. 437/494 – digitalizadas), os apelantes alinham o seguinte: (i) houve cerceamento do seu direito de defesa, porquanto não oportunizada a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal da apelada; (ii) não foi oportunizada a apresentação de razões finais, contrariando o que determina o CPC e, assim, os princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório; (iii) inexiste nexo causal entre os danos supostamente experimentados pela apelada e a conduta do profissional médico; (iv) não é possível atribuir nexo e responsabilidade ao médico cirurgião plástico as supostas alterações de tamanho das mamas e posição do mamilos, mormente quando a apelada
“apresenta condições físicas que demonstram seu desnivelamento corporal e que sua perna direita é menor que a esquerda”
; (v)
“a suposta assimetria das mamas trata-se de uma característica fisiológica do organismo da própria autora [apelada] e, nesse sentido, não pode ser caracterizada como erro médico, haja vista ser imprevisível e não ser consequência da técnica cirúrgica adotada pelo médico cirurgião”
; (vi) ademais, a apelada tinha ciência dos riscos e, ainda, de que poderia ser necessária a realização de procedimentos cirúrgicos complementares, o que não por ela oportunizado, e; (vii) o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por danos estéticos não podem prosperar, pois não condizem com as peculiaridades do caso, principalmente considerando que o infortúnio teve como causa fatores biológicos da própria apelada, os quais transcendiam a conduta e técnica médica adotada.

Primeiramente, deve ser prontamente rejeitada a alegação dos apelantes de que a sentença objurgada, alicerçada na técnica do julgamento antecipado previsto no art. 355 do CPC, teria violado o direito de defesa, impedindo-lhe de produzir prova oral em audiência, consistente no depoimento pessoal da apelada.

Com efeito, o art. 370 do CPC e o princípio do livre convencimento autorizam o julgador a somente determinar a produção das provas que entender necessárias ao deslinde do feito, nada justificando uma complexa atividade probatória quando as questões a serem decididas são puramente de direito, ou, embora envolvendo fatos, já se encontram estes devidamente elucidados por prova pericial.

Além do mais,
“o STJ possui entendimento de que o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa”
. (AgInt no AREsp 869.870/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016).

No caso, tal como consignado pela julgadora
a quo
, o depoimento pessoal da apelada é desnecessário e inócuo para o deslinde da lide,
“a uma pela robustez do acervo documental já carreado aos autos pelas partes; a duas, pela conclusiva prova pericial médica produzida mediante amplo contraditório; a trés, pelo fato de que as questões controvertidas estão suficientemente esclarecidas e sanadas diante do harmônico conjunto de provas”
.

Destarte,
“presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, e dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder”
. (REsp 2.832/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/1990, DJ 17/09/1990, p. 9513).

Ademais, a ausência de intimação para a apresentação de memoriais ou alegações finais, por si só, não gera nulidade processual, impondo-se a demonstração de efetivo prejuízo, em virtude da aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e
pas de nullité sans grief
.

De minha parte, a ausência das alegações finais não configurou cerceamento de defesa, porquanto as partes tiveram conhecimento dos fatos e dos documentos contidos nos autos, sendo, inclusive, intimadas anteriormente à sentença acerca da perícia e dos esclarecimentos trazidos pelo
expert
, oportunidade em que os apelantes peticionaram reiterando a matéria de defesa, a fim de que fosse julgada improcedente a pretensão exordial (fls. 414/422 – digitalizadas).

Pois bem. A pretensão da apelada deduzida na petição inicial está fundada no insatisfatório resultado com a cirurgia estética a que se submeteu, e foram dirigidas em desfavor da clínica e do cirurgião plástico que realizou o aludido procedimento.

Como é de conhecimento,
“a cirurgia estética é uma obrigação de resultado, pois o contratado se compromete a alcançar um resultado específico, que constitui o cerne da própria obrigação, sem o que haverá a inexecução desta”
. (REsp n. 1.395.254/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/10/2013, DJe de 29/11/2013).

Do cotejo dos elementos probatórios coligidos aos autos, principalmente da análise da prova pericial, denota-se que a apelada não alcançou o resultado que esperava, sendo notória a assimetria existente entre os seios após o procedimento.

Na linha do fundamentado pela julgadora
a quo
, o laudo pericial (fls. 255/265 – digitalizadas), acrescidos dos esclarecimentos (fls. 376/381v. e 409/410v. – digitalizadas), é no sentido de que as mamas apresentam no pós-operatório alteração do tamanho, havendo modificação estética corporal da apelada e, por conseguinte, erro médico em se tratando de cirurgia estética embelezadora.

A propósito, peço vênia para transcrever os seguintes trechos do laudo complementar (esclarecimentos trazidos pelos
expert
– fls. 376/381v. – digitalizadas):

[...] Com a observação dos quesitos selecionados e acima descritos, concluímos que não houve qualquer descumprimento das orientações pós-operatórias,
restando ainda claro o erro medico
. Ora, em que pese não estar expressamente declarado pelo Sr. Perito a afirmação de erro medico,
o mesmo afirma que há diferença entres as mamas e mamilos
, sustentando ainda que há possibilidade de correção com nova procedimento cirúrgico, de modo que alterações que incomodam a periciada podem ser corrigidas ou amenizadas:

Com as respostas acima restou claro a erro médico em se tratado de cirurgia estética embelezadora, que atribui que ao profissional o dever de perseguir o resultado previamente acordado. [...]

É de se ressaltar que a pessoa que se submete a um procedimento cirúrgico, de natureza estética, busca, obviamente, uma melhoria em sua aparência e não uma razão a mais para a sua insatisfação com determinada região do corpo. Ou seja, a cirurgia plástica estética consiste, justamente, na solução de uma imperfeição física que assuma significado relevante no âmago pessoal do paciente, devendo o profissional considerar todas as particularidades, inclusive no que diz respeito a tamanho, peso, desnivelamento do corpo e etc., a fim de entregar o resultado almejado.

Nesta senda, a possibilidade de complementação cirúrgica não exime a responsabilidade do profissional, mormente quando não estabelecido previamente e contratualmente a necessidade de fragmentar o procedimento com mais de uma intervenção cirúrgica.

Assim, em virtude da quebra da legítima expectativa com o resultado do procedimento estético, bem como em vista da visível assimetria dos seios, somado ao tempo em que aguarda pela cirurgia reparadora, afigura-se caracterizado o dano moral e estético.

É inegável que o procedimento cirúrgico não atingiu resultado satisfatório e, por isso, são presumíveis os desconfortos e sofrimentos experimentados pela apelada que, na busca de um aprimoramento no visual e na estética, acabou tendo todas as suas expectativas contrariadas, circunstância que indubitavelmente lhe causou transtornos de ordem emocional.

Lado outro, os elementos coligidos evidenciam a alteração morfológica corporal visível e que causa desagrado e abalo à autoestima da apelada, porquanto a assimetria mamária existente faz com que todo o sofrimento passado seja lembrado diariamente, pela simples visualização do seu corpo.

In casu
, a dor moral decorre do resultado insatisfatório da cirurgia plástica, enquanto que os danos estéticos se configuram pela deformidade decorrente da intervenção cirúrgica.

Por derradeiro, a fixação dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) cumpre, no particular, a função pedagógico-punitiva de desestimular o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido da paciente. Nada obstante, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), estabelecido pela julgadora
a quo
a título de danos estéticos, afigura-se desproporcional diante da extensão do dano, devendo ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme precedentes abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO.
Afirma a autora ter realizado junto a ré cirurgia plástica denominada mamoplastia redutora com inserção de prótese. Afirma que após a realização da cirurgia o resultado foi o oposto do esperado, porque seus seios ficaram deformados e com cicatrizes.
Aduz que por essa razão lhe foi recomendada a realização de nova cirurgia. Realizado o segundo procedimento, não houve alteração de resultado. Laudo pericial que concluiu pela impossibilidade de análise da conduta do médico, ante a ausência do prontuário médico.
Sentença de procedência, que condenou a ré (I) a devolução do valor pago pela segunda cirurgia no valor de r$3.000,00; (II) ao pagamento de verba indenizatória a título de dano moral no valor de r$10.000,00; e (III) ao pagamento de verba indenizatória a título de dano estético no valor de r$10.000,00. Recurso de apelação da ré, no qual requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pleito autoral, ou reduzir as verbas fixadas a título de dano moral e estético. Recurso que não merece amparo.
Relação de consumo. Parte ré que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, II do CPC. Dano material comprovado. Dano estético comprovado. Dano moral in re ipsa. Negado provimento ao recurso. Sentença mantida. (TJRJ; APL 0024536-78.2016.8.19.0206; Rio de Janeiro; Vigésima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Murilo Andre Kieling Cardona Pereira; DORJ 02/09/2022; Pág. 775).

RESPONSABILIDADE CIVIL. Saúde. C
irurgia plástica de implante de prótese de silicone nos seios. Assimetria e diferença de tamanho. Resultado insatisfatório
, mesmo após cirurgia de correção. Obrigação de resultado. Responsabilidade objetiva. Dever de indenizar. Perito com especialização em medicina legal e perícia médica. Desnecessidade de realização da perícia por médico cirurgião plástico. Laudo pericial bem fundamentado. Resposta às indagações complementares relevantes no corpo do laudo. Não apresentação de alegações finais diante do julgamento antecipado da lide. Alegação de que a autora desenvolveu um hematoma no local, com constatação posterior de ser um seroma. Intercorrências previsíveis, havendo demora na realização de exame de imagem. Responsabilidade caracterizada. Artigo 14 do CDC. Afastamento da alegação de cerceamento de defesa. Dano material equivalente ao valor do serviço cobrado.
Dano moral reconhecido, estimada a indenização em R$ 10.000,00. Dano estético também reconhecido, estimada a indenização em R$ 10.000,00.
Súmula nº 387 do STJ. Razoabilidade e proporcionalidade no valor da condenação. Recursos não providos. (TJSP; AC 1041197-59.2017.8.26.0506; Ac. 14799132; Ribeirão Preto; Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Mônica de Carvalho; Julg. 07/07/2021; DJESP 21/07/2021; Pág. 2630).

Do exposto, sendo despiciendas maiores considerações conheço do recurso de apelação cível, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor estabelecido em relação a indenização por danos estéticos para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Em razão do parcial provimento da irresignação, deixo de estabelecer honorários recursais.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

vfc

DATA DA SESSÃO: 03/04/2023

V

O

T

O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Pares, apenas para rememorá-los, trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de fls. 428/434, por meio da qual o MM Juiz de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos no âmbito da presente “Ação Indenizatória”, condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (quinze mil reais) e danos estéticos no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Na sessão pretérita o Eminente Relator, Desembargador Jorge do Nascimento Viana, proferiu voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Apelação interposto por Luís Eduardo Barbosa e Centro de Cirurgia Plástica e Reabilitação do Brasil, reduzindo o valor estabelecido em relação à indenização por danos estéticos para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Pedi vista dos autos para analisar os contornos fáticos e jurídicos da questão com maior acuidade e, após assim proceder, entendo por bem divergir parcialmente do voto condutor, para manter a sentença, na íntegra.

O dano estético, que integra a classe dos danos extrapatrimoniais, não possui previsão expressa no ordenamento jurídico brasileiro, mas constitui construção jurisprudencial, e “está vinculado ao sofrimento pela deformação com sequelas permanentes, facilmente percebidas”.

Na definição de Teresa Anconda Lopes, dano estético é a “modificação duradoura ou permanente na aparência externa de uma pessoa, modificação esta que lhe acarreta um ‘enfeamento’ e lhe causa humilhações e desgostos, dando origem portanto a uma dor moral”.

Desta forma, para a caracterização do dano estético, são necessários os seguintes elementos: (i) transformação física, com desequilíbrio entre o estado físico anterior e o presente, e (ii) permanência ou durabilidade do dano.

Em relação à caracterização do dano estético, entendo que a conclusão alcançada pelo Eminente Relator encontra-se em consonância com os elementos de prova do apostilado e com a perícia produzida nos autos.

Todavia, no que tange à sua quantificação, tenho por prudente manter o valor arbitrado em primeira instância – R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – considerando a deformidade apresentada nos seios da Autora (conforme registros fotográficos anexados aos autos), capaz de lhe causar repercussão negativa na aparência e intenso sofrimento psicológico.

No que toca ao restante do voto não tenho nenhuma dúvida em acompanhar a conclusão alcançada pelo Eminente Relator.

Do exposto, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, meu voto é no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO:-

Peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 10/04/2023

V

O

T

O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO:-

De forma suscinta, trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de fls. 428/434, por meio da qual o juízo primevo julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos no âmbito da presente “Ação Indenizatória”, condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e danos estéticos no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O Eminente Relator, Desembargador Jorge do Nascimento Viana, proferiu voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Apelação interposto por Luís Eduardo Barbosa e Centro de Cirurgia Plástica e Reabilitação do Brasil, reduzindo o valor estabelecido em relação à indenização por danos estéticos para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Por sua vez, em voto parcialmente divergente o desembargador Arthur José Neiva de Almeida entendeu por prudente manter o valor arbitrado em primeira instância – R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – considerando a deformidade apresentada nos seios da Autora (conforme registros fotográficos anexados aos autos), capaz de lhe causar repercussão negativa na aparência e intenso sofrimento psicológico.

No que toca ao restante do voto, o e. Desembargador Arthur José Neiva de Almeida acompanhou a conclusão alcançada pelo Eminente Relator.

Em sessão pretérita pedi vista dos autos para analisar com maior acuidade a matéria nele tratada, a fim de verificar a parcial divergência inaugurada pelo e. vogal.

Como explanado pelo e. colega vogal para a caracterização do dano estético, são necessários os seguintes elementos: (i) transformação física, com desequilíbrio entre o estado físico anterior e o presente, e (ii) permanência ou durabilidade do dano.

Em relação à caracterização do dano estético, entendo que a conclusão alcançada pelo Eminente Relator encontra-se em consonância com os elementos de prova do apostilado e com a perícia produzida nos autos.

Em laudo complementar de fls. 376/381v, o perito narra:

[...] Com a observação dos quesitos selecionados e acima descritos, concluímos que não houve qualquer descumprimento das orientações pós-operatórias,
restando ainda claro o erro médico
.

Ora, o Sr. Perito
afirma que há diferença entres as mamas e mamilos
, sustentando ainda que há possibilidade de correção com novo procedimento cirúrgico, de modo que alterações que incomodam a periciada podem ser corrigidas ou amenizadas.

Desta feita, acompanhando o voto divergente no que se refere a quantificação do dano estético, tenho por prudente manter o valor arbitrado em primeira instância – R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – considerando a deformidade apresentada nos seios da Autora (conforme registros fotográficos anexados aos autos), capaz de lhe causar repercussão negativa na aparência e intenso sofrimento psicológico.

Do mesmo modo que o e. vogal, no que toca ao restante do voto não tenho nenhuma dúvida em acompanhar a conclusão alcançada pelo Eminente Relator.

Do exposto, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, acompanho o voto de divergência para conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora Eliana?

*

V

O

T

O

S

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Desembargador, lembro-me

que assisti a sustentação oral do advogado que mencionou a diferença que deu no seio da mulher, mas peço vênia ao eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana, para também manter os R$ 15.000,00 (quinze mil reais) concedidos na sentença e propostos pelo eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

No mais, acompanho integralmente o voto do relator, o eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana.

*

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO (PRESIDENTE):-

Desembargadora Débora, como vota?

*

A SRª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA:-

Senhor Presidente, estou acompanhando no valor dos R$ 15.000,00

como proposto pelo eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, e o demais acompanho o voto do Desembargador Jorge do Nascimento Viana.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhor Presidente, acho que aqui também deve manter o eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana, porque a divergência foi só mínima quanto o valor e permaneceria como Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR. MANOEL ALVES RABELO (PRESIDENTE):-

O eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana permanece como Relator.

*

con

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005417-18.2013.8.08.0021

APTES:
LUIS EDUARDO BARBOSA
e

CENTRO DE CIRURGIA PLASTICA E REABILITAÇÃO DO BRASIL SS LTDA

APD
A
:
SIRLEI LOURENÇO MACHADO

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUIS EDUARDO BARBOSA
e

CENTRO DE CIRURGIA PLASTICA E REABILITAÇÃO DO BRASIL SS LTDA
, haja vista estarem inconformados com a sentença (fls. 428/434 – digitalizadas) que julgou parcialmente procedente a pretensão traçada por
SIRLEI LOURENÇO MACHADO
na petição inicial desta
“ação de indenização por danos estéticos e morais c/c exibição de documento”
, conforme segue adiante:

[...]
DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
, na forma do inciso I do Art. 487 do CPC e para tanto,
RESCINDO
o contrato de prestação de serviços firmado com os réus, bem como
CONDENO
ambos
,
solidariamente, no pagamento de danos morais que fixo em R$ 10.000,00 (quinze mil reais) e
DANOS ESTÉTICOS
no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ambos com juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação (Art. 405, CC) e correção monetária a contar deste arbitramento (Súmula 362 do STJ).

CONDENO
os réus, ainda, a custearem as despesas com a realização de cirurgia reparadora dos seios da autora, compreendidas nos honorários do cirurgião plástico e do anestesista, diárias hospitalares e aquisição das próteses de silicone da mesma marca daquelas já implantadas.

Por fim, por força do parágrafo único do Art. 86 c/c § 2º do Art. 85, ambos do CPC, condeno os réus no pagamento integral das despesas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 12% sobre o valor atualizado das rubricas condenatórias acima imputadas, considerando a sucumbência mínima da autora, a razoável qualidade do trabalho prestado pelo profissional, o pouco zelo deste no atendimento tempestivo dos chamados judiciais, o mediano tempo gasto para a elaboração do trabalho intelectual, a pouca complexidade da causa e a facilitação do serviço pela localização do escritório dos causídicos nesta Comarca. [...]

Em suas razões recursais (fls. 437/494 – digitalizadas), os apelantes alinham o seguinte: (i) houve cerceamento do seu direito de defesa, porquanto não oportunizada a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal da apelada; (ii) não foi oportunizada a apresentação de razões finais, contrariando o que determina o CPC e, assim, os princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório; (iii) inexiste nexo causal entre os danos supostamente experimentados pela apelada e a conduta do profissional médico; (iv) não é possível atribuir nexo e responsabilidade ao médico cirurgião plástico as supostas alterações de tamanho das mamas e posição do mamilos, mormente quando a apelada
“apresenta condições físicas que demonstram seu desnivelamento corporal e que sua perna direita é menor que a esquerda”
; (v)
“
a suposta assimetria das mamas trata-se de uma característica fisiológica do organismo da própria autora [apelada] e, nesse sentido, não pode ser caracterizada como erro médico, haja vista ser imprevisível e não ser consequência da técnica cirúrgica adotada pelo médico cirurgião”
; (vi) ademais, a apelada tinha ciência dos riscos e, ainda, de que poderia ser necessária a realização de procedimentos cirúrgicos complementares, o que não por ela oportunizado, e; (vii) o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por danos estéticos não podem prosperar, pois não condizem com as peculiaridades do caso, principalmente considerando que o infortúnio teve como causa fatores biológicos da própria apelada, os quais transcendiam a conduta e técnica médica adotada.

Primeiramente, deve ser prontamente rejeitada a alegação dos apelantes de que a sentença objurgada, alicerçada na técnica do julgamento antecipado previsto no art. 355 do CPC, teria violado o direito de defesa, impedindo-lhe de produzir prova oral em audiência, consistente no depoimento pessoal da apelada.

Com efeito, o art. 370 do CPC e o princípio do livre convencimento autorizam o julgador a somente determinar a produção das provas que entender necessárias ao deslinde do feito, nada justificando uma complexa atividade probatória quando as questões a serem decididas são puramente de direito, ou, embora envolvendo fatos, já se encontram estes devidamente elucidados por prova pericial.

Além do mais,
“o STJ possui entendimento de que o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa”
. (AgInt no AREsp 869.870/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016).

No caso, tal como consignado pela julgadora
a quo
, o depoimento pessoal da apelada é desnecessário e inócuo para o deslinde da lide,
“
a uma pela robustez
do
acervo documental já carreado aos autos pelas partes; a duas, pela conclusiva prova pericial médica produzida mediante a
m
plo contraditório; a trés, pelo fato de que as questões controvertidas estão suficientemente esclarecidas e sanadas diante do harmônico conjunto de provas”
.

Destarte,
“presentes as condições que ensejam o
julgamento antecipado
da causa, e
dever
do juiz, e não mera
faculdade,
assim proceder”
. (REsp 2.832/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/1990, DJ 17/09/1990, p. 9513).

Ademais, a ausência de intimação para a apresentação de memoriais ou alegações finais, por si só, não gera nulidade processual, impondo-se a demonstração de efetivo prejuízo, em virtude da aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e
pas de nullité sans grief
.

De minha parte, a ausência das alegações finais não configurou cerceamento de defesa, porquanto as partes tiveram conhecimento dos fatos e dos documentos contidos nos autos, sendo, inclusive, intimadas anteriormente à sentença acerca da perícia e dos esclarecimentos trazidos pelo
expert
, oportunidade em que os apelantes peticionaram reiterando a matéria de defesa, a fim de que fosse julgada improcedente a pretensão exordial (fls. 414/422 – digitalizadas).

Pois bem. A pretensão da apelada deduzida na petição inicial está fundada no insatisfatório resultado com a cirurgia estética a que se submeteu, e foram dirigidas em desfavor da clínica e do cirurgião plástico que realizou o aludido procedimento.

Como é de conhecimento,
“
a
cirurgia estética é uma obrigação de resultado, pois o contratado se compromete a alcançar um resultado específico, que constitui o cerne da própria obrigação, sem o que haverá a inexecução desta”
. (REsp n. 1.395.254/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/10/2013, DJe de 29/11/2013).

Do cotejo dos elementos probatórios coligidos aos autos, principalmente da análise da prova pericial, denota-se que a apelada não alcançou o resultado que esperava, sendo notória a assimetria existente entre os seios após o procedimento.

Na linha do fundamentado pela julgadora
a quo
, o laudo pericial (fls. 255/265 – digitalizadas), acrescidos dos esclarecimentos (fls. 376/381v. e 409/410v. – digitalizadas), é no sentido de que as mamas apresentam no pós-operatório alteração do tamanho, havendo modificação estética corporal da apelada e, por conseguinte, erro médico em se tratando de cirurgia estética embelezadora.

A propósito, peço vênia para transcrever os seguintes trechos do laudo complementar (esclarecimentos trazidos pelos
expert
– fls. 376/381v. – digitalizadas):

[...] Com a observação dos quesitos selecionados e acima descritos, concluímos que não houve qualquer descumprimento das orientações pós-operatórias,
restando ainda claro o erro medico
. Ora, em que pese não estar expressamente declarado pelo Sr. Perito a afirmação de erro medico,
o mesmo afirma que h
á
diferença entres as mamas e mamilos
, sustentando ainda que há possibilidade de correção com nova procedimento cirúrgico, de modo que alterações que incomodam a periciada podem ser corrigidas ou amenizadas:

Com as respostas acima restou claro a erro médico em se tratado de cirurgia estética embelezadora, que atribui que ao profissional o dever de perseguir o resultado previamente acordado. [...]

É de se ressaltar que a pessoa que se submete a um procedimento cirúrgico, de natureza estética, busca, obviamente, uma melhoria em sua aparência e não uma razão a mais para a sua insatisfação com determinada região do corpo. Ou seja, a cirurgia plástica estética consiste, justamente, na solução de uma imperfeição física que assuma significado relevante no âmago pessoal do paciente, devendo o profissional considerar todas as particularidades, inclusive no que diz respeito a tamanho, peso, desnivelamento do corpo e etc., a fim de entregar o resultado almejado.

Nesta senda, a possibilidade de complementação cirúrgica não exime a responsabilidade do profissional, mormente quando não estabelecido previamente e contratualmente a necessidade de fragmentar o procedimento com mais de uma intervenção cirúrgica.

Assim, em virtude da quebra da legítima expectativa com o resultado do procedimento estético, bem como em vista da visível assimetria dos seios, somado ao tempo em que aguarda pela cirurgia reparadora, afigura-se caracterizado o dano moral e estético.

É inegável que o procedimento cirúrgico não atingiu resultado satisfatório e, por isso, são presumíveis os desconfortos e sofrimentos experimentados pela apelada que, na busca de um aprimoramento no visual e na estética, acabou tendo todas as suas expectativas contrariadas, circunstância que indubitavelmente lhe causou transtornos de ordem emocional.

Lado outro, os elementos coligidos evidenciam a alteração morfológica corporal visível e que causa desagrado e abalo à autoestima da apelada, porquanto a assimetria mamária existente faz com que todo o sofrimento passado seja lembrado diariamente, pela simples visualização do seu corpo.

In casu
, a dor moral decorre do resultado insatisfatório da cirurgia plástica, enquanto que os danos estéticos se configuram pela deformidade decorrente da intervenção cirúrgica.

Por derradeiro, a fixação dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) cumpre, no particular, a função pedagógico-punitiva de desestimular o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido da paciente. Nada obstante, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), estabelecido pela julgadora
a quo
a título de danos estéticos, afigura-se desproporcional diante da extensão do dano, devendo ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme precedentes abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO.
Afirma a autora ter realizado junto a ré cirurgia plástica denominada mamoplastia redutora com inserção de prótese. Afirma que após a realização da cirurgia o resultado foi o oposto do esperado, porque seus seios ficaram deformados e com cicatrizes.
Aduz que por essa razão lhe foi recomendada a realização de nova cirurgia. Realizado o segundo procedimento, não houve alteração de resultado. Laudo pericial que concluiu pela impossibilidade de análise da conduta do médico, ante a ausência do prontuário médico.
Sentença de procedência, que condenou a ré (I) a devolução do valor pago pela segunda cirurgia no valor de r$3.000,00; (II) ao pagamento de verba indenizatória a título de dano moral no valor de r$10.000,00; e (III) ao pagamento de verba indenizatória a título de dano estético no valor de r$10.000,00. Recurso de apelação da ré, no qual requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pleito autoral, ou reduzir as verbas fixadas a título de dano moral e estético. Recurso que não merece amparo.
Relação de consumo. Parte ré que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, II do CPC. Dano material comprovado. Dano estético comprovado. Dano moral in re ipsa. Negado provimento ao recurso. Sentença mantida. (TJRJ; APL 0024536-78.2016.8.19.0206; Rio de Janeiro; Vigésima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Murilo Andre Kieling Cardona Pereira; DORJ 02/09/2022; Pág. 775).

RESPONSABILIDADE CIVIL. Saúde. C
irurgia plástica de implante de prótese de silicone nos seios. Assimetria e diferença de tamanho. Resultado insatisfatório
, mesmo após cirurgia de correção. Obrigação de resultado. Responsabilidade objetiva. Dever de indenizar. Perito com especialização em medicina legal e perícia médica. Desnecessidade de realização da perícia por médico cirurgião plástico. Laudo pericial bem fundamentado. Resposta às indagações complementares relevantes no corpo do laudo. Não apresentação de alegações finais diante do julgamento antecipado da lide. Alegação de que a autora desenvolveu um hematoma no local, com constatação posterior de ser um seroma. Intercorrências previsíveis, havendo demora na realização de exame de imagem. Responsabilidade caracterizada. Artigo 14 do CDC. Afastamento da alegação de cerceamento de defesa. Dano material equivalente ao valor do serviço cobrado.
Dano moral reconhecido, estimada a indenização em R$ 10.000,00. Dano estético também reconhecido, estimada a indenização em R$ 10.000,00.
Súmula nº 387 do STJ. Razoabilidade e proporcionalidade no valor da condenação. Recursos não providos. (TJSP; AC 1041197-59.2017.8.26.0506; Ac. 14799132; Ribeirão Preto; Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Mônica de Carvalho; Julg. 07/07/2021; DJESP 21/07/2021; Pág. 2630).

Do exposto, sendo despiciendas maiores considerações conheço do recurso de apelação cível, e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor estabelecido em relação a indenização por danos estéticos para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Em razão do parcial provimento da irresignação, deixo de estabelecer honorários recursais.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0005417-18.2013.8.08.0021

APELANTES: CENTRO DE CIRURGIA PLÁSTICA E REABILITAÇÃO DO BRASIL E LUÍS EDUARDO BARBOSA

APELADA:
SIRLEI LOURENÇO MACHADO

RELATOR: DESEMBARGADOR
JORGE DO NASCIMENTO VIANA

PEDIDO DE VISTA:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

Eminentes Pares, apenas para rememorá-los, trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de fls. 428/434, por meio da qual o MM Juiz de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos no âmbito da presente “Ação Indenizatória”, condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (quinze mil reais) e danos estéticos no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Na sessão pretérita o Eminente Relator, Desembargador Jorge do Nascimento Viana, proferiu voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Apelação interposto por Luís Eduardo Barbosa e Centro de Cirurgia Plástica e Reabilitação do Brasil, reduzindo o valor estabelecido em relação à indenização por danos estéticos para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Pedi vista dos autos para analisar os contornos fáticos e jurídicos da questão com maior acuidade e, após assim proceder, entendo por bem divergir parcialmente do voto condutor, para manter a sentença, na íntegra.

O dano estético, que integra a classe dos danos extrapatrimoniais, não possui previsão expressa no ordenamento jurídico brasileiro, mas constitui construção jurisprudencial, e “está vinculado ao sofrimento pela deformação com sequelas permanentes, facilmente percebidas”.

Na definição de Teresa Anconda Lopes, dano estético é a “modificação duradoura ou permanente na aparência externa de uma pessoa, modificação esta que lhe acarreta um ‘enfeamento’ e lhe causa humilhações e desgostos, dando origem portanto a uma dor moral”.

Desta forma, para a caracterização do dano estético, são necessários os seguintes elementos: (i) transformação física, com desequilíbrio entre o estado físico anterior e o presente, e (ii) permanência ou durabilidade do dano.

Em relação à caracterização do dano estético, entendo que a conclusão alcançada pelo Eminente Relator encontra-se em consonância com os elementos de prova do apostilado e com a perícia produzida nos autos.

Todavia, no que tange à sua quantificação, tenho por prudente manter o valor arbitrado em primeira instância – R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – considerando a deformidade apresentada nos seios da Autora (conforme registros fotográficos anexados aos autos), capaz de lhe causar repercussão negativa na aparência e intenso sofrimento psicológico.

No que toca ao restante do voto não tenho nenhuma dúvida em acompanhar a conclusão alcançada pelo Eminente Relator.

Do exposto, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, meu voto é no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

(VISTA
)

De forma suscinta, trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de fls. 428/434, por meio da qual o juízo primevo julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos no âmbito da presente “Ação Indenizatória”, condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e danos estéticos no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O Eminente Relator, Desembargador Jorge do Nascimento Viana, proferiu voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Apelação interposto por Luís Eduardo Barbosa e Centro de Cirurgia Plástica e Reabilitação do Brasil, reduzindo o valor estabelecido em relação à indenização por danos estéticos para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Por sua vez, em voto parcialmente divergente o desembargador Arthur José Neiva de Almeida entendeu por prudente manter o valor arbitrado em primeira instância – R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – considerando a deformidade apresentada nos seios da Autora (conforme registros fotográficos anexados aos autos), capaz de lhe causar repercussão negativa na aparência e intenso sofrimento psicológico.

No que toca ao restante do voto, o e. Desembargador Arthur José Neiva de Almeida acompanhou a conclusão alcançada pelo Eminente Relator.

Em sessão pretérita pedi vista dos autos para analisar com maior acuidade a matéria nele tratada, a fim de verificar a parcial divergência inaugurada pelo e. vogal.

Como explanado pelo e. colega vogal para a caracterização do dano estético, são necessários os seguintes elementos: (i) transformação física, com desequilíbrio entre o estado físico anterior e o presente, e (ii) permanência ou durabilidade do dano.

Em relação à caracterização do dano estético, entendo que a conclusão alcançada pelo Eminente Relator encontra-se em consonância com os elementos de prova do apostilado e com a perícia produzida nos autos.

Em laudo complementar de fls. 376/381v, o perito narra:

[...] Com a observação dos quesitos selecionados e acima descritos, concluímos que não houve qualquer descumprimento das orientações pós-operatórias,
restando ainda claro o erro m
é
dico
.

Ora, o Sr. Perito
afirma que há

diferença entres as mamas e mamilos
, sustentando ainda que há possibilidade de correção com novo procedimento cirúrgico, de modo que alterações que incomodam a periciada podem ser corrigidas ou amenizadas.

Desta feita, acompanhando o voto divergente no que se refere a quantificação do dano estético, tenho por prudente manter o valor arbitrado em primeira instância – R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – considerando a deformidade apresentada nos seios da Autora (conforme registros fotográficos anexados aos autos), capaz de lhe causar repercussão negativa na aparência e intenso sofrimento psicológico.

Do mesmo modo que o e. vogal, no que toca ao restante do voto não tenho nenhuma dúvida em acompanhar a conclusão alcançada pelo Eminente Relator.

Do exposto, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, acompanho o voto de divergência para conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.